Tribunal: TCU
Processo: 030.071/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10328/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.071/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Almeida Ferreira (XXX.677.544-XX); Diego Ricardo Lima Soares (XXX.831.724-XX); Dorimar Monteiro de Lemos (XXX.784.002-XX); Edson Araujo da Silva (XXX.388.708-XX); Giskele Luz Rafael (XXX.441.772-XX); Leandro Junior Machado (XXX.000.571-XX); Nicolas Andretti de Souza Neves (XXX.176.862-XX); Paulo Sergio Carlos Arruda (XXX.466.202-XX); Raimundo Goncalves de Araujo (XXX.961.002-XX); Tarcisio Roberto Cavalcante da Silva (XXX.178.372-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.